Tribunal: TJDFT
Processo: 0718188-62.2022.8.07.0000
Órgão julgador: ANA MARIA AMARANTE
Órgão colegiado: 1a Turma Criminal
Data de publicação: 2022-06-13

Ementa:
DECISÃO Trata-se de habeas corpus, impetrado em favor de FELICIO RODRIGUES BARBOSA, com pedido liminar, já indeferido em sede de plantão judicial (ID 35997403), contra ato ilegal atribuído ao d. Juízo do Tribunal do Júri de Brasília, sob alegação de excesso de prazo e inobservância da reavaliação da prisão preventiva. Sem nada a acrescentar, adoto os mesmos fundamentos constantes da Decisão (ID35997403) e indefiro o pedido liminar. À d. Procuradoria de Justiça. Intimem-se. Brasília, 08 de junho de 2022 Ana Maria Amarante Duarte Brito Desembargadora Relatora